Tribunal: TJSP
Processo: 1076672-33.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA - ADMISSIBILIDADE – POSIÇÃO DO V. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ESTATUTO DO IDOSO – PREVISÃO CONTRATUAL QUE NÃO SE TEM POR DISCRIMINATÓRIA – PACTA SUNT SERVANDA – CORREÇÃO DOS REAJUSTES RECONHECIDA – REC. ESPECIAL REPETITIVO 1.568.244-RJ – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE VÁLIDO ANTE DOCUMENTOS

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA - ADMISSIBILIDADE – POSIÇÃO DO V. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ESTATUTO DO IDOSO – PREVISÃO CONTRATUAL QUE NÃO SE TEM POR DISCRIMINATÓRIA – PACTA SUNT SERVANDA – CORREÇÃO DOS REAJUSTES RECONHECIDA – REC. ESPECIAL REPETITIVO 1.568.244-RJ – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE VÁLIDO ANTE DOCUMENTOS TRAZIDOS – DENÚNCIA IMOTIVADA DO PACTO HAVIDA POR VÁLIDA PELO V. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – REAJUSTE DOS VALORES DE REEMBOLSO NÃO PREVISTO NO PACTO – ABUSIVIDADE REPELIDA - DECISÃO CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO.